Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709670-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELENY SILVA DE JESUS AGRAVADO: LAFAETE DOS SANTOS SALGADO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Eleny Silva de Jesus contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que deferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal como terceira interessada e indeferiu o pedido de suspensão da demanda originária (proc. no 0706716-05.2020.8.07.0010, ID no 84919662, págs. 1-2). 2. Nas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão desconsiderou a liminar deferida nos autos de no 1027464-35.2019.4.01.3400, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. 3. Ressalta que a referida decisão determinou a suspensão dos efeitos da arrematação e a manutenção da agravante na posse do imóvel, até o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado. Afirma que tem cumprido a contraprestação imposta, pois está providenciando o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao processo que tramita na Justiça Federal. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a suspensão dos efeitos da arrematação até o julgamento do processo em trâmite na Justiça Federal. 5. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas requereu a concessão da gratuidade de justiça. 6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 24649882). A justiça gratuita foi deferida. 7. A agravante interpôs agravo interno (ID no 25274383), no qual reafirma as teses suscitadas no agravo de instrumento e reitera as razões do pedido de concessão do efeito suspensivo. 8. Contrarrazões da Caixa Econômica Federal nos IDs no 24903176 e no 25311805. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. Em 10/5/2021, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria declinou sua competência para a Justiça Federal (autos originais no 0706716-05.2020.8.07.0010, ID no 90776606): [...] Compulsando os autos verifico a existência da ação 1027464-35.2019.4.01.3400 nas Justiça Federal, que visa a anulação da arrematação do imóvel objeto desta ação de reintegração de posse. A rigor, o presente processo não tem nenhuma conexão com o processo envolvendo a CEF e a ré na Justiça Federal. O processo da Justiça Federal não foi registrado na matricula e, assim, as decisões nele proferidas não se opõem ao terceiro adquirente de boa fé. A princípio, o que se vê é que nem a CEF nem a ré promoveram o registro da citação nem a existência do processo que visava questionar a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel junto à matrícula do imóvel em questão. Por conta dessa inércia da CEF e da ré, com a ausência de registro do processo da Justiça Federal na matrícula do imóvel, este foi levado a leilão e o autor Lafaete adquiriu o imóvel e o registrou. A rigor, pois, quaisquer decisões proferidas no processo entre CEF e Eleny na Justiça Federal sequer poderiam ser opostos ao autor deste processo. São processos em princípio perfeitamente independentes e não poderiam ser reunidos por conexão. A decisão a ser lançada no processo entre CEF e Eleny simplesmente não poderia ser oposta a Lafaete e deveria ser liquidada intraprocessualmente no processo da Justiça Federal conforme regras próprias previstas no CPC. Não se vislumbra realmente a possibilidade de decisões conflitantes. O que se vê é que a CEF e a ré tentam remediar a consequência de sua inércia no processo já referido que tramita na Justiça Federal e, por consequência, essa conexão alegada com toda a aparência de mera tentativa de reunir processos para impedir que a omissão no processo anterior, entre a ré e a CEF não se resolva como perdas e danos como aparentemente seria o caso. Ainda assim, é patente que compete à Justiça Federal apreciar a alegação da CEF de interesse neste processo. Sendo assim, declino da competência para a 3a Vara Federal Cível da SJDF, por dependência ao processo autuado sob n. 1012907-14.2017.4.01.3400 (ID 74669341). ”[ grifo nosso] 12. Essa decisão acarretou a perda do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno, uma vez que não mais subsiste a decisão que se pretendia modificar. Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente de seu objeto (CPC, art. 932, III). Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO